Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714406-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOMAR MENDES DE ASSUNÇÃO DESPACHO Compulsando os autos de origem, no 0722297-71, verifica-se que o agravante apresentou petição de ID 126622916, requerendo a extinção do processo pela perda do objeto, nos seguintes termos: "O DISTRITO FEDERAL, por sua Procuradora, vem informar a Vossa Excelência que, como demonstram os documentos em anexo, a parte autora foi inserida nos serviços de rotina da unidade de saúde respectiva a fim de lhe ser disponibilizado o transporte para a realização dos serviços de hemodiálise. Diante disso, considerando que, em razão de tal fato superveniente, a parte autora não mais possui interesse processual apto ao prosseguimento da demanda, requer o Distrito Federal a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 354 c/c 485, inciso VI, ambos do CPC" Assim, concedo ao Distrito Federal o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se permanece o interesse no julgamento deste agravo. A ausência de manifestação importará não conhecimento pela ausência de interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora